Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716257-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 32980231) interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, ante Decisão (ID 31674034) que, nos autos do Agravo Interno interposto pela parte Agravante, julgou prejudicado o recurso. Em Despacho de ID 32980231 esta Relatoria intimou (i) Agravante para complementar as suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 1.024, §3o do CPC; (ii) e o Agravado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o presente agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 33674068). Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao despacho em 25/03/2022. A Parte Agravante, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, juntou aos autos Petição (ID 33976481) em 30/03/2022, complementando suas razões recursais. Decido. Ante o exposto, à Secretaria para certificar o prazo da parte Agravante CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme primeira intimação constante do despacho de ID 32980231. Após, INTIME-SE o Agravante, para em 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da possível intempestividade da sua manifestação de complementação de razões, sob pena de desentranhamento da referida peça processual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022 16:07:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador